Tribunal: STF
Processo: HC 264113
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Sustenta-se que o paciente, preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, teve sua prisão preventiva mantida pelo Juízo das Garantias, bem como que o habeas corpus impetrado no TJMG foi negado com base na quantidade de droga apreendida e em outro processo por homicídio, motivo pelo qual, assevera, tal decisão configura constrangimento ilegal, por supostamente violar a presunção de inocência, a dignidade humana e a isonomia.



    Alega-se que o paciente está debilitado por doença grave de saúde mental, em ambiente prisional incompatível com seu tratamento, violando o Art. 318, II, do CPP e os princípios da Dignidade da Pessoa Humana e do direito à saúde. 



    À vista do exposto, requer-se: (i) liminar para revogação imediata da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura; (ii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico, monitoramento eletrônico e restrição de locomoção; e (iii) subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de grave doença do paciente.



    No mérito, pleiteia-se a cassação do acórdão do TJMG, o restabelecimento da liberdade e concessão da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente